Tribunal: TJMT
Processo: 0003812-81.2016.8.11.0010
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – INÉRCIA DO APELANTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003812-81.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JAIME DA SILVA - CPF: 474.193.421-72 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–
ABANDONO DE CAUSA
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZAD
A – INÉRCIA DO APELANTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

2.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JAIME DA SILVA
de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que em
processo de liquidação de sentença
referente a Ação de Cobrança de defasagem salarial - URV, extinguiu o
feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC. Condenou ainda a autora ao pagamento de custas e honorários pelo autor, que fixou em 10% sobre o valor da ação, contudo manteve suspenso ante os benefícios da justiça gratuita.

O Apelante, em suas razões, id.37190485, aduz que os
autos se encontram devidamente instruídos com os documentos elucidativos demonstrando o direito as perdas decorrentes da diferença da conversão da moeda cruzeiro para o real.

Por fim, pugna para que seja
dado provimento o presente recurso para o fim de reformar a sentença proferida de modo que seja dado o devido prosseguimento processual, apurando-se o valor devido a título de URV. (Id.37190485)

O Apelado não apresentou c
ontrarrazões, apesar de devidamente intimado. (Id. 37190489).

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
JAIME DA SILVA
de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que em
processo de liquidação de sentença
referente a Ação de Cobrança de defasagem salarial - URV, extinguiu o
feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC. Condenou ainda a autora ao pagamento de custas e honorários pelo autor, que fixou em 10% sobre o valor da ação, contudo manteve suspenso ante os benefícios da justiça gratuita.

Pontuo que se trata de ação de liquidação de sentença oriunda da Ação de Cobrança proposta pelo Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso que objetivou a
incorporação de 11,98% referente a conversão do plano cruzeiro real para 0 plano real, sob o argumento de que não havia sido aplicada na época ao subsidio do Requerente, bem como o recebimento retroativo dos valores referentes a referente a incorporação.

A ação foi julgada parcialmente procedente, e, em sede de

reexame foi retificada parcialmente, tão somente para reduzir os honorários advocatícios.

Com isso, o apelante peticionou requerendo cumprimento de sentença.

Após, instadas as partes a se manifestarem, o Estado de Mato Grosso, por seu Procurador peticionou alegando que 0 Requerente já recebeu os Valores devidos a título de URV, diante da existência de reestruturação de carreira realizada pelo Requerido, e, pelo Apelante nada foi dito.

Novamente, o Juízo de piso determinou intimação pessoal da parte Iiquidante/ apelante para instruir o pedido com os documentos pertinentes ao impulsionamento judicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, o que foi cumprido conforme demonstrado ao id. 37190480.

Como não houve manifestação do apelante, A MM. Juíza, sentenciou o presente cumprimento de sentença, julgando extinto os presentas autos, sob a alegação de abandono de causa por parte do Autor.

Pois bem.

Verifica-se que no caso, não houve atendimento ao comando judicial. Ademais, não cabe a argumentação acerca de que existem nos autos elementos suficientes para a liquidação da sentença, o que importa, é se a parte autora deixou ou não de se manifestar nos autos, devido a intimação pessoal, sob pena de extinção.

No caso, além de ter havido a intimação do advogado da parte autora mediante publicação, foi determinada a intimação pessoal sob pena de extinção para que providenciasse o necessário para o prosseguimento da liquidação da sentença.

Desse modo, correta a extinção do feito por não atendimento ao comando judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO ART. 485, III C/C § 1o DO CPC - DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO
. Para a extinção da demanda por negligência das partes, é indispensável a intimação pessoal do titular da ação, nos termos do artigo 485, II e III c/c § 1o do CPC.
(N.U 0000615-44.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO – ART. 267, III, CPC/73 –
INTIMAÇÃO PESSOAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE – REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Se a parte credora, embora intimada pessoalmente, deixa de dar o devido prosseguimento ao processo, é possível a sua extinção, por abandono, independentemente do requerimento da parte executada, em particular, se não houve embargos à execução”.
(N.U 0000041-79.2003.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO EXTINTA POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. A procuradora do autor foi regularmente intimada, por nota de expediente, para atender a determinação embasada em Ofício-Circular lançada pela Corregeria-Geral de Justiça. Não houve manifestação, todavia. Intimação pessoal do autor frustrada em diligência realizada no endereço declinado na exordial. Dever da parte em informar eventual alteração de domicílio. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Manutenção da extinção da ação, nos termos do artigo 485, III, do CPC. Sentença terminativa mantida. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível No 70080775133, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 28/03/2019)”.
(TJ-RS - AC: 70080775133 RS,
Relator
: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2019).

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS (DPVAT)– DANOS PESSOAIS CAUSAOS POR VEICULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA – Autor vítima de acidente de veículo. Adução de liquidação administrativa incorreta do sinistro. Designação de perícia judicial para aferição do grau de invalidez. Intimação pessoal do autor frustrada, por falta de atualização de seu endereço nos autos, considerando-se plenamente operada. (Código de Processo Civil, artigo 274). Manifestação de seu patrono, porém, informando que havia sido cientificado da data da perícia e que a ela compareceria oportunamente. Ausência injustificada na perícia. Decretação da preclusão probatória e improcedência do pedido inicial. Alegação recursal de cerceamento do direito de produção de prova. Descabimento. Ausência de justa causa apta a afastar o decreto preclusivo. Recurso de apelação não provido, majorada a verba honorária do patrono adverso pela sucumbência recursal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento) sobre o mesmo valor. Recurso de apelação não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil”.
(TJ-SP - AC: 10117910720178260566 SP 1011791-07.2017.8.26.0566,
Relator
: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 24/06/2019, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2019).

Por fim, considerando que antes de extinção o feito, o Juízo determinou a intimação pessoal da parte apelante, em atendimento ao prescrito no § 1o, do art. 485, do CPC, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021